Tribunal: STF
Processo: RE 1346673
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS SUBSÍDIOS DE EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MUNICÍPIOS FILIADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 345 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento assentado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, especificamente quanto ao Estatuto da ora Recorrente e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 12 do Código de Processo Civil), restando inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista que a alegada ofensa à Constituição Federal, no caso, se existente, seria indireta e diante da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.